Tribunal: STF
Processo: AI 822278
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Anistia. Lei n. 8.878/94. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.